Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR A PARTE. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AVALIAÇÃO DE PORCENTAGEM DE IMÓVEL. PARA EVENTUAL PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença (provisório ou definitivo) pautam-se, precipuamente, no interesse do credor. A concessão de efeito suspensivo pressupõe a apresentação de fundamentos relevantes, com a demonstração de que o prosseguimento da execução poderá causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação.
3. Para o deferimento da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto, como ocorreu no caso concreto.
4. É possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia.
5. Recurso conhecido e não provido.